Tribunal: TJSP
Processo: 2091155-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Beneficiário que necessita de tratamento home care. Risco de vida. Urgência verificada. Proibição de comercialização de plano individual que não exime a ré de manter o tratamento em questão. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. R. decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Beneficiário que necessita de tratamento home care. Risco de vida. Urgência verificada. Proibição de comercialização de plano individual que não exime a ré de manter o tratamento em questão. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. R. decisão mantida. Recurso improvido.